Tribunal: TJPA
Processo: 0009463-30.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009463-30.2013.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, testemunha que presenciou os fatos e demais testemunhas, evidenciam a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS LIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou André da Silva de Sousa a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na Sessão Ordinária Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais e declarações da vítima, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

O auto de prisão em flagrante delito lavrado constatou que o acusado foi preso em flagrante, após perseguição de populares, de posse do bem subtraído, o qual foi reconhecido, na delegacia. A vítima, Jessica Thaisa de Souza Fonseca, em juízo declarou que estava na parada de ônibus e quando atendeu seu telefone, parou uma moto e um homem da garupa desceu e mandou que entregasse o celular e que a vítima não entregou o aparelho e passou a ser agredida e a depoente reagiu e que várias pessoas surgiram e conseguiram puxá-lo da moto. Populares o deteram, que após foi entregue a polícia e que seu celular não perdeu seu celular. E que viu o acusado e o reconheceu.

A testemunha Carlos Antônio L. Fonseca Junior, também em juízo, disse que estava com a vítima na parada de ônibus quando se aproximou o acusado e tentou subtrair o aparelho celular daquela. Que viu o momento em que o acusado saiu da moto e colocou o chapéu atras dela e segurou ela pelo pescoço e começou a falar passa celular e se afastou. Que o ladrão puxava o celular dela e ela puxava de volta e que ao tentar ir embora na moto com seu comparsa, quando foi detido por populares que se aproximaram. Que sua prima não chegou a perder seu celular. Que reconheceu o acusado na Delegacia.

As demais testemunhais, policiais militares, os quais participaram das diligências declararam que quando a polícia foi acionada o acusado já havia sido detido por populares e que reconheceram o acusado na delegacia como sendo autor do fato.

Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima e testemunha presente no momento, assim sendo, inviável a absolvição.

Na dosimetria de pena, embora não tenha sido questionada pela defesa, apenas menciono o fato de que foi erroneamente utilizado o roubo majorado, embora permanecido o mesmo valor final de pena.

Apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável (circunstâncias) e fixada pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Aplicada atenuante de confissão em 1/6 que reduziu a pena para 4 anos e 7 meses de reclusão. Ausentes agravantes e causa de diminuição da pena.

O magistrado referiu-se, erroneamente, acerca da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II e V do CPB para elevar a pena, no patamar de 1/3, no entanto, após o cálculo, a pena foi reduzida ao invés de aumentada, para 3 anos e 20 dias de reclusão e 37 dias-multa, bem como ausente a diminuição pela tentativa.

Observa-se que não pode a pena ser aumentada pelas majorantes dispostas no art. 157, § 2º, uma vez que o magistrado condenou o acusado no art. 157 c/c art. 14, II do CPB, bem como deve ser aplicada a tentativa.

Assim, após o cálculo da pena pela atenuante de confissão (4 anos e 7 meses de reclusão), deve ser reduzida, pela causa de diminuição de pena (tentativa), no patamar de 1/3, restando exatamente no mesmo
quantum
final fixado na sentença condenatória de
3 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa
, no regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 19/12/2022